Tribunal: TCU
Processo: 041.794/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4356/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.794/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ethienne Chaves West (XXX.978.241-XX); Eugenia Medeiros Alencar (XXX.811.603-XX); Evandro Francisco Mendonca Lopes Junior (XXX.582.581-XX); Everaldo de Araujo (XXX.413.739-XX); Everton Bizolo Fries (XXX.459.159-XX); Fabiana dos Santos Felicio (XXX.823.277-XX); Fabiano Silva Costalonga (XXX.383.377-XX); Fabio Alves Ferreira (XXX.721.968-XX); Fabio Lopes Brezolin (XXX.357.450-XX); Fabio Ribeiro (XXX.419.429-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.